Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-88.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVA DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que o condenou à pena de 3 meses de detenção e 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática dos crimes de perseguição (CP, art. 147-A) e descumprimento de medida protetiva (Lei no 11.340/2006, art. 24-A), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão:
(i) definir se o Juízo era competente para processar e julgar o feito;
(ii) estabelecer se houve nulidade pela negativa de oferta da suspensão condicional do processo;
(iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência do réu na audiência de oitiva da vítima;
(iv) apurar a validade das provas digitais apresentadas;
(v) avaliar a existência de justa causa para a ação penal;
(vi) examinar a suficiência de provas para absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A competência do Juizado foi mantida, pois o vínculo afetivo entre as partes e o contexto de violência doméstica justificam a aplicação da Lei no 11.340/2006, conforme jurisprudência do STJ.
2. A negativa de suspensão condicional do processo não configura nulidade, pois o réu recebeu o benefício da suspensão da execução da pena, e o art. 41 da Lei Maria da Penha veda expressamente a aplicação da Lei no 9.099/1995.
3. A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima foi devidamente fundamentada pelo Juízo, com base no CPP, art. 217, e na Lei no 13.431/2017, não havendo prejuízo à defesa técnica, que esteve presente e atuante.
4. As provas digitais (prints de mensagens) foram admitidas, pois foram extraídas pela própria vítima, participante das comunicações, e corroboradas por outros elementos probatórios. Não houve demonstração concreta de quebra da cadeia de custódia ou adulteração.
5. A alegação de ausência de justa causa foi rejeitada. Os depoimentos da vítima foram claros, coerentes e compatíveis com os elementos documentais, evidenciando perseguição reiterada e descumprimento de medidas protetivas.
6. A tese de insuficiência de provas foi afastada. A materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas, com relatos consistentes da vítima e provas documentais que demonstram a prática reiterada de atos persecutórios e o envio de mensagens após a intimação das medidas protetivas.
7. A indenização por danos morais foi mantida, com base no entendimento do STJ sobre a possibilidade de fixação de valor mínimo em casos de violência doméstica, sendo o valor de R$ 1.000,00 considerado proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Lei Maria da Penha é cabível em relações afetivas, independentemente de coabitação ou demonstração específica de vulnerabilidade. 2. A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima, quando devidamente fundamentada, não configura cerceamento de defesa. 3. Prints de mensagens extraídos por vítima participante das comunicações são válidos como prova, desde que corroborados por outros elementos. 4. A suspensão condicional do processo é vedada em crimes de violência doméstica, conforme art. 41 da Lei no 11.340/2006. 5. A indenização por danos morais pode ser fixada no processo penal, desde que haja pedido expresso, mesmo sem especificação de valor."